Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-06.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual com devolução das quantias pagas. Alegação de que a ré omitiu débitos vultosos referente ao IPTU no período anterior a celebração do negócio jurídico entre as partes. Sentença de procedência parcial.
Julgamento "extra petita" configurado. Desnecessidade de anulação da decisão, mas sua adequação às pretensões deduzidas na

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual com devolução das quantias pagas. Alegação de que a ré omitiu débitos vultosos referente ao IPTU no período anterior a celebração do negócio jurídico entre as partes. Sentença de procedência parcial.
Julgamento "extra petita" configurado. Desnecessidade de anulação da decisão, mas sua adequação às pretensões deduzidas na inicial. Autora requer o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes com a devolução dos valores pagos em virtude de descumprimento contratual pela ré que se obrigou a entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus (cláusula quinta do contrato).
Negócio jurídico firmado entre as partes em 08 de abril de 2019. Declaração do vendedor constante do contrato, da inexistência de "quaisquer ônus {real, pessoal, fiscal ou extrajudicial} dívidas" incidentes sobre o imóvel. Pendência de débitos de IPTU referentes a período anterior à aquisição do imóvel. Notícia da propositura de execuções fiscais.
Previsão expressa na sua cláusula 7a do contrato de que todos os impostos, taxas e demais tarifas incidentes sobre o imóvel, inclusive débitos de IPTU ainda que lançados em nome de terceiros, seriam de responsabilidade da vendedora até a data da assinatura do contrato.
Documento juntado nos autos expedido em junho de 2020 comprova a existência de débitos em aberto que são de responsabilidade da ré. Caracterizada infração contratual. Culpa da ré reconhecida. Rescisão contratual acolhida. Partes que devem retornar ao estado anterior (Súmula 3 desta C. Corte). Valores pagos a título de preço do bem devem ser restituídos integralmente, em uma única parcela (Súmula 2 desta C. Corte).
Resultado. Recurso provido, com observação.